Tribunal: CARF
Processo: 10630.601482/2007-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-04-02

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10630.601482/2007-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-001.205 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de março de 2020
Recorrente
CELESTE MARIA FRAGA DE OLIVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002
PAF. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTÊNCIA.
Não ocorre cerceamento de defesa quando consta na autuação a clara descrição
dos fatos e circunstâncias que o embasaram, respaldados nos enquadramentos
legais que, no entendimento da autoridade fiscal ensejariam as glosas das
despesas declaradas e do imposto suplementar apurado.
Descabe pedido de redução da multa quando o contribuinte opta por apresentar
impugnação e não promove, no trintídio contado da ciência da autuação, o
pagamento da totalidade do imposto suplementar autuado.
IRRF. JUROS DE MORA À TAXA SELIC. APLICABILIDADE.
Os juros calculados pela Taxa Selic são aplicáveis aos créditos tributários não
pagos no prazo de vencimento consoante previsão do art. 161, § 1o, do CTN,
artigo 13 da Lei no 9.065/95, art. 61 da Lei no.9.430/96 e Súmulas no 4 e 108 do
CARF.
IRRF. MULTA DE OFÍCIO PREVISÃO LEGAL.
A multa de ofício tem como base legal o art. 44, inciso I, da Lei 9.430/96,
segundo o qual, nos casos de lançamento de ofício, será aplicada a multa de
75% sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição.
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente
em se tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada ao
princípio da estrita legalidade.
PAF. DOUTRINA. EFEITOS.

A doutrina não é oponível ao texto explícito do direito positivo, mormente em
se tratando do direito tributário brasileiro, por sua estrita subordinação à
legalidade.
Inteligência
do
artigo
150,
inciso
I,
da
CF/88.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10630.601482/2007-31
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-001.205 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10630.601482/2007-31

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cassio Gonçalves Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cassio
Gonçalves Lima (Presidente), Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Gabriel Tinoco Palatnic e
Wilderson Botto.
Relatório
Autuação e Impugnação
Trata o presente processo, exigência de IRPF decorrente do procedimento de
revisão da declaração de ajuste anual do ano-calendário de 2002, exercício de 2003, no valor de
R$ 7.355,65, já acrescido de multa de ofício e juros de mora, em razão da omissão de
rendimentos do trabalho com vínculo empregatício recebidos de pessoa jurídica, no valor total de
R$ 48.208,39, tendo sido procedida a alteração do IRRF para R$ 2.099,20, conforme se
depreende do auto de infração constante dos autos, culminando com a apuração do imposto de
renda suplementar no valor de R$ 3.496,20 (fls. 20/24).
Por bem descrever os fatos e as razões da manifestação de inconformidade, adoto
o relatório da decisão de primeira instância – Acórdão no 09-24.491, proferido pela 6a Turma da
Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Juiz de Fora - DRJ/JFA (fls. 127/130):
Em nome do contribuinte acima identificado foi lavrado o Auto de Infração de fls.
18/22, com ciência do sujeito passivo em 01/02/2007 (fls. 59), relativo ao Imposto de
Renda Pessoa Física - IRPF, exercício 2003, ano-calendário 2002, sendo apurados os
seguintes valores:

Motivou o lançamento de ofício (fls.19) a constatação de omissão de rendimentos das
fontes pagadoras a seguir discriminadas, no valor total de R$ 48.208,39, sendo
consideradas as respectivas retenções na fonte:

O autuado apresentou impugnação em 15/2/2007 (fls.55/56, com a complementação de
fls.94/97), informando inicialmente que seu contador apresentou sua Declaração de
Ajuste Anual - DAA/2003 no modelo simplificado em 30/04/2003 (fls.32/34), sem
rendimentos.
Quando houve condições de serem os rendimentos informados, em 24/06/2003, o
contador apresentou nova DAA, desta vez no modelo completo (fls.35/38), onde foi
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-001.205 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10630.601482/2007-31

apurado imposto sobre a renda a pagar de R$ 2.085,17, devidamente quitado em seis
parcelas.
Concorda que não seria possível a troca de modelo, sendo devido o imposto
suplementar de R$ 1.411,03 (R$ 3.496,20 - 2.085,17), porém não concorda com os
acréscimos (multa e juros), que são abusivos e, muito menos, que sejam cobrados a
partir de 2003.
Registre-se que o processo teve trâmite de revelia, porém a inscrição do Auto de
Infração em Dívida Ativa foi cancelada, por falha na intimação inicial, conforme
Despacho Decisório de fls.114/116 e informação da PFN/MG às fls.121, sendo o
processo enviado à DRJ para julgamento da impugnação, após regular ciência da
autuação ao contribuinte.

Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/JFA, por unanimidade de votos, julgou parcialmente
procedente a impugnação apresentada, para exigir o pagamento do imposto suplementar de R$
1.411,03, a ser acrescido dos encargos legais, e eximir o pagamento da multa de multa de 75%
sobre o valor de R$ 2.085,17, já recolhido, dada a espontaneidade do recolhimento realizado.

Recurso Voluntário
Cientificada pessoalmente da decisão, em 24/08/2009 (fls. 136), a contribuinte,
em 10/09/2009, interpôs recurso voluntário (fls. 140/144), reportando-se e repisando as razões da
peça impugnatória e trazendo outros argumentos, a seguir brevemente sintetizados:
I – DOS FATOS
O contador da recorrente, sem consultá-la, apresentou a DAA/2003 no modelo
simplificado e zerado.
Posteriormente, considerando inúmeros comprovantes de despesas com. saúde que a
recorrente possuía, o contador apresentou retificação da Declaração, no modelo
completo, quando foi apurado imposto sobre a renda a pagar no total de
R$2.087,17, devidamente quitado em seis parcelas.
Por irregularidades na intimação inicial, para pagamento de imposto, dito suplementar,
a inscrição da autuação em dívida ativa foi cancelada, conforme despacho de fls.
114/116.
II – DO DIREITO
Conforme se extrai dos autos, apesar de ter endereço certo, atualizado na Receita.
Federal, a recorrente foi irregularmente notificada por edital, causa essa extintiva da
obrigação.
Tendo a recorrente endereço certo, não poderia a Receita Federal efetuar notificação do
lançamento, ou mesmo, a notificação para pagamento, com redução de multa e juros
mediante publicação de edital e, ainda, sem data de desafixação.
A conduta da Receita Federal cerceou a defesa administrativa da recorrente, senão
tanto, ao menos, impediu que a mesma pudesse se favorecer do pagamento com
redução dos juros e da pesada multa imposta de 75%.
É garantia constitucional que, no processo administrativo, sejam assegurados o
contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal, princípios estes,
fundamentais para seu regular desenvolvimento. No presente caso, verificou-se o
desrespeito à determinação prescrita em lei. E, existindo prejuízo ao contribuinte,
deverá ser decretada a nulidade de todo o procedimento. Tal regra é consagrada no
artigo 5°, inciso LV da Lei maior.
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-001.205 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10630.601482/2007-31

Dessa forma, deve ser reformado o acórdão, uma vez que, tendo a recorrente endereço
certo, não poderia a Receita Federal proceder sua notificação por edital, o qual não
registra data de desafixação, o que macula o ato, causando sua nulidade e, por
conseguinte, a extinção da obrigação imposta.
Ad argumentandum tantum, caso não seja esse o entendimento desse douto Conselho,
mantida a exigência do imposto suplementar, impõe-se, ao menos, a extinção, ou
redução, da multa - que segundo o art. 61, §2°, está limitada ao importe de 20%
(vinte por cento) – e juros incidentes sobre o valor.
Acrescente-se que a DAA retificadora foi apresentada bem antes de sua ciência sobre
o Auto de Infração, configurando, assim, a denúncia espontânea, que deveria favorecer
a contribuinte. Ressalte-se, ainda, que a recorrente recolheu, também, espontaneamente,
mais de 60% do imposto que lhe foi imputado, sendo certo que entendia ser o total da
dívida para com o fisco.
Requer, ao final, a extinção da obrigação imposta, tendo em vista a nulidade do
processo administrativo. Alternativamente, requer a exclusão da multa de 75%, ou sua redução, e
dos juros de mora, tendo em vista a denúncia e pagamento espontâneos. Instrui a peça recursal
com os documentos de fls. 145/150.
Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
A Recorrente, pugna a nulidade da decisão recorrida, uma vez que cerceada em
seu direito ao contraditório e ampla defesa, haja vista que não se poderia efetuar notificação do
lançamento, ou mesmo, a notificação para pagamento, com redução de multa e juros mediante
publicação de edital e, ainda, sem data de desafixação, o que em última análise, lhe impediu de
usufruir do pagamento com redução dos juros e da multa de mora aplicada.
Contudo razão não lhe socorre.
Da leitura da autuação pode-se claramente apurar que o auto de infração está
amparado nos fatos descritos e nos fundamentos que, no entender da autoridade fiscal, ensejaram
a lavratura da autuação e a apuração detalhada do imposto devido e dos encargos aplicados, tudo
norteado com a indicação dos dispositivos legais motivadores do lançamento, de maneira a
oportunizar ao contribuinte o pleno exercício do seu direito de defesa e contraditório, sendo-lhe
concedido o prazo legal para apresentação de defesa, ou quitação do débito apurado com
redução da multa de ofício (fls. 20/24).
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-001.205 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10630.601482/2007-31

Assim, do ponto de vista procedimental, a fiscalização transcorreu dentro da
restrita legalidade inexistindo qualquer inobservância ao direito de defesa – que, diga-se de
passagem, e em detrimento das alegações deduzidas, foi exercido com regularidade –
importando em afirmar que não houve nenhum prejuízo ao exercício do contraditório, o qual
restou a tempo e modo plenamente exercido.
Também não procede a alegação da suposta falta de oportunidade para quitação
do débito sem redução da multa aplicada, uma vez que, ao teor de suas próprias alegações (fls.
100/101 e 149/150) ao receber o auto de infração (em 01/02/2007), protocolizou (em
15/02/2007) sua impugnação dentro do trintídio legal para o exercício de defesa (fls. 57/60).
Registra-se, ainda, que após apreciação do pedido de revisão de débitos (em 14/03/2007), restou
cancelada a inscrição em dívida ativa da União junto à Procuradoria Seccional da Fazenda
Nacional em Juiz de Fora e, por conseguinte, o envio dos autos à DRJ/JFA para apreciação e
julgamento
da impugnação apresentada juntamente com as
demais
manifestações
complementares por ela trazidas (fls. 98/101).
Portanto, constatando que a Recorrente, ao preferir impugnar o débito, exercendo
regularmente o seu direito de defesa e contraditório, abriu mão da quitação do imposto
suplementar com redução da multa de ofício em 50%, rejeito a preliminar de nulidade suscitada.

Mérito
Da Omissão de Rendimentos recebidos de Pessoa Jurídica – Dos encargos
legais aplicados:
Insurge-se, a Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/JFA, que manteve
parcialmente a autuação em relação a omissão de rendimentos apurada, por falta de impugnação
– acolhendo apenas a exclusão da multa de ofício sobre o valor parcial recolhido de R$ 2.085,17,
diante do acatamento da denúncia espontânea realizada, importando na redução do imposto de
renda a pagar para R$ 1.411,03, valor este reconhecido como devido pela própria contribuinte
– buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise acerca do todo processado,
pleiteando a não incidência dos encargos legais sobre o imposto remanescente devido.
Vale ressaltar, que que o pedido de denúncia espontânea foi reconhecido na
decisão de piso, restando afastada a multa de ofício sobre o valor de R$ 2.085,17,
tempestivamente pago pela Recorrida.
Pois bem. Do cotejo dos documentos carreados aos autos, aliado aos fundamentos
contidos no voto condutor da decisão recorrida (fls. 127/130) e atendo-se às informações
contidas no auto de infração lavrado (fls. 20/24), não há como prosperar a pretensão recursal.
Ademais, considerando que a peça recursal não trouxe novas alegações hábeis e
contundentes a modificar o julgado de piso, me convenço do acerto da decisão recorrida, pelo
que adoto como razão de decidir os fundamentos lançados no voto condutor da decisão
proferida (fls. 129/130), mediante transcrição dos excertos abaixo, à luz do disposto no § 3o do
art. 57 do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015– RICARF:
O impugnante não questiona o imposto suplementar apurado no presente processo.
Entende que a escolha do modelo de formulário escolhido torna-se definitiva com a
entrega da DAA, conforme disposto no art. 57 da Instrução Normativa SRF n° 15/2001,
não havendo como serem aceitas as deduções pleiteadas no modelo completo após a
apresentação do modelo simplificado (fls.95).
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-001.205 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10630.601482/2007-31

Porém, os pagamentos efetuados pelo contribuinte em 2003, no valor de R$ 2.085,17,
quando enviou o modelo completo, deveriam ter sido considerados para apuração do
imposto suplementar na emissão do Auto de Infração, uma vez que anteriores à primeira
ciência relativa ao procedimento fiscal.
(...)
Assim, o imposto de renda pessoa física suplementar, objeto do presente processo, após
as apropriações dos pagamentos de fls.29, passará a ser de R$ 1.411,03, a serem
acrescido de multa de oficio e juros de mora.
Com tais acréscimos o contribuinte não concorda, sem razão.
A respeito da alegação de abusividade da multa de ofício de 75% e dos juros de mora
cobrados, responde-se que a vedação ao confisco pela CF/88 é dirigida ao legislador,
que na feitura da lei tributária deve observar a capacidade contributiva dos cidadãos,
afastando do tributo o caráter de abuso.
Mas, uma vez positivada a norma, caberá à autoridade administrativa, por agir
vinculadamente, apenas zelar pelo seu estrito cumprimento, sem manifestar-se sobre
aspectos de sua constitucionalidade ou ilegalidade. Presume-se, então, que a multa
prevista no art. 44, I da Lei n° 9.430, de 1996, esteja revestida de legalidade, não
havendo motivação para o seu cancelamento ou redução.
Quanto à cobrança de juros de mora com base na taxa Selic, deve-se observar a norma
do CTN a respeito, contida no seu art. 161:
(...)
Claramente, o CTN, art. 161, § 1°, acima transcrito, estatui que os juros incidem a partir
do vencimento do tributo e que a lei, no caso ordinária, pode dispor de modo diverso,
adotando outro percentual a título de juros de mora, sendo de se aplicar, na falta dessa, o
percentual de 1% (um por cento) ao mês.
A cobrança de juros de mora em percentual equivalente à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) para títulos federais, acumuladas
mensalmente, foi fixada pelo art. 13 da Lei n° 9.065, de 20 de junho de 1995, e,
portanto, sua cobrança é legal.
Também, não há inconstitucionalidade declarada pelo Supremo Tribunal Federal contra
a cobrança de juros moratórios com utilização da taxa Selic. Sendo assim, as normas
que amparam sua cobrança continuam válidas, não sendo lícito à autoridade
administrativa abster-se de cumpri-las, pois, repise-se, o lançamento é uma atividade
vinculada, consoante o art. 142 do CTN.
Ademais, ratifica-se que não compete à autoridade administrativa apreciar a arguição e
declarar ou reconhecer a inconstitucionalidade de lei, pois essa competência foi
atribuída em caráter privativo ao Poder Judiciário pela Constituição Federal, art. 102.
Logo, não há como dar guarida às pretensões do impugnante, devendo ser mantida a
exigência de multa de ofício e juros de mora tal como foi constituída, incidindo sobre o
imposto suplementar de R$ 1.411,03.
Pode-se constatar, portanto, no que tange à aplicação da multa de ofício, que sua
incidência à base de 75% decorre de expressa previsão legal (art. 44, I da Lei no 9.430/96), não
podendo ser reduzida e nem dispensada, cabendo a fiscalização aplicá-la, sob pena de violação
do dever funcional, por força do art. 142 do CTN. Portanto, escorreita e legal é a conduta fiscal
no particular.
Já em relação à incidência de juros de mora à taxa SELIC sobre o crédito
tributário remanescente e confirmando o acerto da decisão recorrida, cabe ressaltar que a matéria
já se encontra pacificada neste Conselho Administrativo, inclusive culminando com a edição das
Súmulas no 4 e 108:
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-001.205 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10630.601482/2007-31

Súmula no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais.
Súmula no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
Quanto ao entendimento doutrinário trazido para justificar a pretensão recursal,
vale salientar que a doutrina não é oponível ao texto explícito do direito positivo, mormente em
se tratando do direito tributário brasileiro, por sua estrita subordinação à legalidade. Inteligência
do artigo 150, inciso I, da CF/88
Por fim, ad cautelam, deverá a unidade preparadora de origem observar as
cautelas necessárias para evitar a cobrança em duplicidade do débito vinculado aos autos, eis que
a Recorrente já promoveu o pagamento parcial do débito (fls. 59 e 143), por meio de denúncia
espontânea, conduta esta reconhecida na decisão recorrida.

Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer do presente recurso, para rejeitar a preliminar
suscitada, e no mérito NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto em epígrafe, para
manter os acréscimos legais aplicados sobre o imposto de renda remanescente de R$ 1.411,03,
apurado no ano-calendário 2002, exercício 2003.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital